Tribunal: TJSP
Processo: 2089747-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva ou denega a liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva ou denega a liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2089747-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ROMILDO
BARBOSA DO NASCIMENTO e Impetrante FILIPE CHELES NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089747-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13487
2
Habeas Corpus no 2089747-29.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo 24a Vara Criminal Central
Paciente: Romildo Barbosa do Nascimento
Impetrante: Filipe Cheles Nascimento
Impetrado: MMa Juíza de Direito da 24a Vara Criminal Central
Voto no 13487
HABEAS CORPUS
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA IMPOSSIBILIDADE PRESENÇA
DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP
Inexiste
constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva
ou denega a liberdade provisória, diante da demonstração da
materialidade do delito e da existência de indícios da autoria,
fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade
da prisão cautelar do Paciente. Ordem denegada.
Vistos.
Filipe Cheles Nascimento, Advogado inscrito na
OAB/SP sob no 391.943, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em
favor de Romildo Barbosa do Nascimento, apontando como autoridade
coatora a MMa Juíza de Direito da 24a Vara Criminal Central, Comarca da
Capital, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento
ilegal, em razão das decisões que decretou a prisão preventiva e indeferiu o
pedido de liberdade provisória, carentes de fundamentação, sem demonstrar em
termos concretos a necessidade da medida. Aduz que não estão preenchidos os
requisitos da prisão preventiva, que o Paciente é primário, pois o último
processo foi extinto em 2007, tem residência fixa e ocupação lícita, bem como
pertence a grupo de risco no contágio pelo “COVID-19”, porque é hipertenso e
possui doenças cardíacas, tendo sofrido infarto agudo do miocárdio. Alega as
precárias condições do cárcere, sobretudo, diante da pandemia do COVID-19, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089747-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13487
3
que as audiências de instrução não foram realizadas, primeiro, em razão da
ausência injustificada dos policiais civis, e, depois, em razão da pandemia.
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
revogada a prisão preventiva do Paciente ou concedida a prisão domiciliar,
bem como, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a
liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/07).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 172/174).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 177/178), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça, pela denegação da ordem (fls. 183/190).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela digna autoridade Judiciária dita coatora, datadas de 14.05.2020, que o
Paciente foi preso em flagrante, sendo a referida prisão convertida em
preventiva em audiência de custódia. Em 11.12.2019, foi denunciado como
incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, tendo a denúncia sido
recebida em 07.02.2020. A instrução foi iniciada em 03.03.2020, aguardando-
se a retomada da realização de audiências para a designação da audiência em
continuação para o encerramento da instrução (fls. 177/178).
E consta da decisão que indeferiu o pedido de
revogação da prisão preventiva, que “os fatos a ele imputados caracterizam, em
princípio, o crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, de extrema
gravidade e que representa imensa ameaça à ordem pública, de maneira que a prisão
cautelar encontra fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ademais, o acusado possui diversos antecedentes
criminais, o que reforça a necessidade de sua custódia cautelar para garantir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089747-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13487
4
ordem pública.” (fls. 165).
Ademais, a prisão preventiva foi decretada sob os
seguintes fundamentos: “(...) No caso em apreço, a prova da materialidade e os
indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no
11.343/2006) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes
dos autos de cópia de flagrante, em especial os depoimentos colhidos, o auto de
apreensão e o laudo de constatação da droga. Consta que o indiciado foi flagrado
quando o adolescente pagava pela droga que havia entregue. Portanto, não obstante
a quantidade de drogas apreendidas, há, por ora, elementos a fazerem crer a efetiva
prática de tráfico, tendo em vista a notícia de que estava sendo realizado pagamento.
A par disto, há que se verificar a folha de antecedentes do acusado (fls. 30/45) onde,
embora constem antecedentes antigos, demonstram envolvimento anterior na prática
de crimes. Portanto, cuidando-se de droga extremamente lesiva. Para o indivíduo, a
cocaína (e seu subproduto, o crack) enseja a necessidade de doses cada vez maiores,
isto é, tem altíssimo potencial à toxicofilia (dependência pela interação do
metabolismo orgânico do viciado e o consumo da droga), além de poder causar
convulsões a até mesmo parada cardíaca. Para a sociedade, diferentemente da
maconha (droga depressora), a Erythroxylum Coca é um poderoso estimulante do
sistema nervoso central, pelo que tem como efeito taquicardia, exaltação, euforia e
paranoia e debilita os elementos mais nobres da personalidade, como o sentido ético
e a crítica. Sua crise de abstinência causa tremores, ansiedade, inquietação e
irritabilidade (Delton Croce Jr. Manual de medicina legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva,
2012, p. 665). Ou seja, tem-se a mistura perfeita para o fomento à criminalidade
violenta. Daí a necessidade da cautela para a garantia da ordem pública. Note-se que
a quantidade de droga apreendida não pode servir, por ora, para afastar a
capitulação legal inicialmente dada aos fatos, pois é comum que os traficantes
mantenham consigo, junto ao corpo, apenas parte do entorpecente (só as porções
para venda imediata, em quantidade que, isoladamente, poderia indicar porte para
consumo), ocultando o restante (a maior parte) em locais próximos. Nem se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089747-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13487
5
cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, §
4o, da Lei no 11.343/06). Os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem
ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada
a não dedicação a atividades criminosas
requisito cumulativo e que não se
confunde com os bons antecedentes. Não há, por outro lado, indicação precisa de
endereço fixo e de atividade remunerada que ligue o autuado ao distrito da culpa,
denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de
eventual aplicação da lei penal. Não bastasse isso, há reincidência na espécie,
impeditiva de, na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos
gravoso. A prevenção da reprodução de novos delitos é motivação bastante para
assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e
93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem
pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. Por fim, tratando-se
de acusação que demanda reconhecimento pessoal em audiência, mais uma vez
impõe-se a custódia para a garantia da instrução. Ressalto que a arguição de que as
circunstâncias judiciais são favoráveis ao autuado não é o bastante para recomendar
a benesse pretendida. É que “o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona,
entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312,
CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis” (STJ, HC no
0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). Deixo de converter o
flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318
do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque nenhuma delas é
efetivamente segregadora. As medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado
do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes
para a garantia da ordem pública.” (fls. 54/56).
Verifico, assim, que a I. Magistrada que decretou a
prisão preventiva e também aquela indeferiu o pedido de sua revogação o
fizeram de forma fundamentada, considerando não somente a gravidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089747-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13487
6
abstrata do delito, mas a existência de indícios de autoria e de prova da
materialidade, as circunstâncias concretas do caso, bem como as condições
pessoais do Paciente, reveladoras da necessidade da conversão da prisão em
flagrante em preventiva, atendendo ao disposto no artigo 312 do CPP.
Com efeito, considerando as circunstâncias concretas
em que, em tese, praticado o delito, tendo em vista a variedade e quantidade de
drogas apreendidas, somadas à significativa quantia em dinheiro, possível
produto da venda de outras porções, após o recebimento de notícia indicando
que o proprietário do bar estava comercializando drogas e da visualização do
adolescente pagando certa quantia pela droga que pretendia adquirir do
Paciente, conforme os depoimentos prestados na Delegacia (fls. 15, 16 e 17), o
boletim de ocorrência (fls. 10/12), o auto de exibição e apreensão (fls. 13), o
auto de constatação preliminar (fls. 22/24), a denúncia (fls. 76/78) e o laudo de
exame químico toxicológico (fls. 110/112), a manutenção da prisão preventiva
era mesmo de rigor, para atender às finalidades previstas no artigo 312 do
Código de Processo Penal.
A propósito: “RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE
DROGA (1,7KG DE CRACK). NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE
MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA.
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade
da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art.312 do
Código de Processo Penal - CPP. Devendo, ainda, ser mantida a prisão antecipada
apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do
previsto no art. 319 do CPP. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089747-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13487
7
foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias,
com base em elementos concretos, a periculosidade do agente e a gravidade do
delito, evidenciadas pela quantidade de droga apreendida - aproximadamente 1,7kg de
crack -, bem como por ter sido encontrada uma arma calibre 38 e a quantia em espécie
de R$ 2.542 (dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais), recomendando-se a
sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da
lei penal. 3. A presença de eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, como
primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à
decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 4.
São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do
CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências
menos gravosas (...)”.(RHC 73693/ BA- STJ- QUINTA TURMA - Relator Min. Joel Ilan
Paciornik, j. 25/10/2016) grifos nossos
Ademais, o Paciente já foi condenado anteriormente
(fls. 50/51), tendo sido novamente preso, agora, pela prática, em tese, de
crime de tráfico de drogas.
A propósito: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS . RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM CUSTÓDIA
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO
APRECIADA
NO
ACÓRDÃO
COMBATIDO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. ACUSADO QUE OSTENTA
CONDENAÇÃO
DEFINITIVA
PELA
PRÁTICA
DE
OUTRO
CRIME
PATRIMONIAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PROBABILIDADE CONCRETA.
PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRIÇÃO
JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.1. Inviável a
apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, da aventada ilegalidade da
custódia antecipada por excesso de prazo na formação da culpa, sob pena de se incidir em
indevida supressão de instância, tendo em vista que tal questão não foi analisada no
aresto combatido. 2. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089747-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13487
8
preservação da custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem
pública, vulnerada diante do histórico criminal do agente e das circunstâncias do
flagrante, indicativos da contumácia delitiva do agente. 3. Caso em que o paciente é
reincidente, possuindo condenações definitivas anteriores pelos crimes de roubo e
tráfico de drogas, circunstância que revela a propensão a atividades ilícitas,
demonstrando sua periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, volte a
cometer infrações penais, justificando a sua manutenção no cárcere antecipadamente. 4.
Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido.” (STJ-RHC:
70.855/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016,
DJe 24/08/2016) grifos nossos
Nesse contexto, mostra-se inconsistente a alegação
de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo justificador da prisão
cautelar, em razão, in casu, da ausência dos requisitos autorizadores da
liberdade provisória, bem como da insuficiência das medidas cautelares
alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que impõe
a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o julgador se
pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base na presença de
indícios de autoria e prova da materialidade do delito, o que não se confunde
com a antecipação da pena.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e não
que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide
(STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, as decisões que decretou a prisão preventiva
e indeferiu o pedido de sua revogação foram devidamente fundamentadas no
fumus commissi delicti e no periculum libertatis pelas I. Magistradas, o que
atende às disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089747-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13487
9
Nesse
sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-SE A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
PRESSUPOSTOS
DO
ART.
312
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão preventiva
baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se a aplicação da lei
penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente fundamentada em fatos
concretos a justificar a segregação cautelar. II - Transcrição do trecho do decreto de
prisão cautelar o qual dá conta de que o paciente supostamente integra quadrilha de
roubo de cargas. III - Habeas corpus denegado.” (HC 95-474/SP- STF- PRIMEIRA
TURMA- Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo nosso
Consigne-se que primariedade, bons antecedentes,
residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são suficientes para a
concessão da liberdade provisória.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No tocante à
custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os bons
antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per
se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC 112642 - Relator
Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44 DA LEI
N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM
DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem
objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Ordem denegada”.
(Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra Laurita Vaz).
No mais, não obstante o Colendo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Habeas Corpus no 104.339 / SP, por maioria, tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089747-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13487
10
declarado a inconstitucionalidade da expressão “e liberdade provisória”,
constante do “caput” do artigo 44 da Lei no 11.343/2006, a concessão da
liberdade provisória não se afigura possível no caso dos autos em que, como já
mencionado, estão presentes indícios de autoria e prova da materialidade, bem
como as circunstâncias concretas do caso e as condições pessoais do Paciente
revelam a necessidade da manutenção da prisão preventiva.
Anoto, por oportuno, que não se olvida que o
Conselho Nacional de Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020,
diante da declaração pública de situação de pandemia em relação ao
“COVID-19”, novo “coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em
11.03.2020, recomendou que o controle da prisão seja realizado pela análise do
auto de prisão em flagrante, para conceder a liberdade provisória, com ou sem
fiança, considerando como fundamento extrínseco, inclusive, a necessidade de
controle dos fatores de propagação da pandemia e proteção à saúde de pessoas
que integrem o grupo de risco; ou, excepcionalmente, converter a prisão em
flagrante em preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de
violência ou grave ameaça contra a pessoa; bem como recomendou a
reavaliação das prisões provisórias, priorizando-se mulheres gestantes,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por
pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência
ou presos que se enquadrem no grupo de risco, que estejam em
estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não
disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob
ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do
sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que
favoreçam a propagação do novo “coronavírus”, bem como presos há mais de
90 dias ou por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089747-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13487
11
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da imediata soltura de todos aqueles que se encontram
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública,
e, por outro lado, a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem
pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a aplicação
da lei penal, a luz do caso concreto.
A propósito: “(...) novas ordens de prisão cautelar devem
ser excepcionais neste momento de crise, de modo a priorizar as segregações
imprescindíveis para garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da
aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na
análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz
social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo,
de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator:
Ministro Rogerio Schietti Cruz; Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o Plenário do C. STF, por
maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, vencido
o Relator, Ministro Marco Aurélio.
E, in casu, muito embora o suposto delito não tenha
sido supostamente cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, verifico
que a prisão preventiva, como já exposto, foi devidamente fundamentada e, a
despeito da pandemia do “COVID-19”, a manutenção da prisão cautelar se
revela efetivamente necessária para atender as finalidades previstas no artigo
312 do Código de Processo Penal. Ademais, a despeito da alegação de que o
Paciente se enquadra em grupo de risco da doença, não há comprovação da
ausência de assistência adequada à saúde do preso, por meio do atendimento
médico e farmacêutico, e de espaço para isolamento no estabelecimento em que
cumpre a sua pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089747-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13487
12
Observo, neste ponto, que a Portaria Interministerial
no 07 de 18 de março de 2020 dispôs sobre as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública previstas na Lei no 13.979/2020 no âmbito do
sistema prisional, sendo certo que estão sendo adotadas medidas com a
finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos prisionais, como a
suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de Execução Penal prevê a
assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico, farmacêutico e
odontológico. Ademais, conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de
Execução Penal, os presos provisórios e definitivos poderão obter permissão
para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de
tratamento médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do preso
seja comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos do
parágrafo único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a insuficiência
do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato deverá ser
comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade prisional,
para que adote as providências necessárias.
No mais, quanto à alegação das precárias condições
do estabelecimento prisional, anoto que não se pode imputar qualquer abuso
ao Juízo impetrado. Se há constrangimento ilegal, o mesmo deve ser atribuído
ao agente administrativo responsável pela gestão dos estabelecimentos
penitenciários, razão pela qual eventuais pedidos ou reclamações quanto às
condições do cárcere devem ser encaminhados, inicialmente, ao Juízo de
primeiro grau, e, perante ele, ser impetrado Habeas Corpus, sob pena de
supressão de instância.
Cumpre salientar que o fato de a audiência de
instrução não ter sido encerrada não é suficiente, por ora, para revogar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089747-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13487
13
prisão cautelar, eis que a suspensão das audiências determinada pelo
Conselho Superior da Magistratura, diante da pandemia causada pelo
“COVID-19”, revela situação de força maior e extremamente excepcional,
amparada no risco à saúde pública, que justifica o aumento dos prazos sem
caracterizar constrangimento ilegal.
Observe-se, ainda, que a prisão cautelar não afronta,
de modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o,
LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de 1988
também contempla a possibilidade da prisão decretada pela autoridade
judiciária competente, consoante o preceito do artigo 5o, inciso LXI.

Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o julgamento -
Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência consagrado no inc.
LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não importou revogação das
modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou decorrente de pronúncia) anteriores
ao trânsito em julgado da sentença previstas na lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e
os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da Carta Magna.” (TJSP - R44/280).
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de constrangimento ilegal
a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator